Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA
DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÓBICE AO CONHECIMENTO.
1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento.
2. A pretensão já decidida em sede de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, já que acobertada pela coisa julgada, o que impede a reedição da discussão.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.